Tribunal: TJSP
Processo: 0036431-36.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. Crime patrimonial sem violência. Indeferimento fundado na ausência de reparação do dano. Presunção legal de hipossuficiência configurada, nos termos do artigo 12, § 2o, V do Decreto, diante da fixação do valor do dia-multa no mínimo legal. Desnecessidade de comprovação da reparação. Competência discricionária do Presidente da

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. Crime patrimonial sem violência. Indeferimento fundado na ausência de reparação do dano. Presunção legal de hipossuficiência configurada, nos termos do artigo 12, § 2o, V do Decreto, diante da fixação do valor do dia-multa no mínimo legal. Desnecessidade de comprovação da reparação. Competência discricionária do Presidente da República para definição dos critérios do indulto (artigo 84, XII, CF). Precedentes do TJSP. Impossibilidade de apreciação imediata dos demais requisitos não examinados pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente provido para cassar a decisão e determinar nova análise do pedido de indulto. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.